Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736212-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR SANTOS LIMA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR SANTOS LIMA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos da ação previdenciária no 0720601-40.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação do autor ao laudo judicial de ID 241641901, sustentando, em síntese, que há contradição e que ele não se compatibiliza aos documentos presentes nos autos, pois desconsiderou os aspectos sociais e profissionais, quanto a sua idade, escolaridade e experiência profissional, bem como não apresentou proposta concreta de reabilitação profissional. Afirmou, ainda, que o perito repetiu trechos de laudo por ele produzido em processo anterior que moveu em face do INSS. Requereu, por fim, o desentranhamento do laudo em razão da reprodução de conteúdo defasado e ausência de análise técnica atualizada, e a produção de nova perícia com médico especialista em ortopedia ou medicina do trabalho. É o breve relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes. No mais, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Quanto ao requerimento de nova perícia, ressalto que o laudo produzido nos autos está suficientemente esclarecedor, não incidindo a hipótese do art. 480 do CPC. Além do mais, uma nova perícia geraria mais ônus aos cofres públicos, de modo que somente deve ser deferida em casos absolutamente necessários, o que não se configura in casu. Ademais, é certo que o perito médico nomeado em juízo possui cadastro pericial perante o E. TJDFT e possui como especialidade a perícia médica do trabalho, o que atende claramente aos requisitos que se exigem para a produção de perícia a fim de apurar a existência de nexo causal acidentário e o grau da inaptidão laboral, se houver, em lides que envolvem pretensão jurídica de obter benefício de previdência social. Por fim, cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." Por tais motivos, rejeito a impugnação ofertada no ID 242797140 e indefiro a prova requerida. Intime-se o requerente.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que o laudo pericial não atende aos requisitos do art. 473 do CPC, por carecer de fundamentação técnico-científica adequada, sendo genérico e dissociado da realidade fática. Alega que o vício compromete a essência da prova, atraindo a aplicação do art. 480 do CPC, que autoriza nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Defende, ainda, que o profissional designado não possui especialidade compatível com a natureza das sequelas alegadas, sendo necessária a atuação de especialista em ortopedia ou medicina do trabalho. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à qualidade técnica do laudo, é obrigatória a realização de nova perícia. Argumenta que a manutenção do laudo viciado configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), e que os esclarecimentos do perito não têm o condão de sanar os vícios estruturais da prova técnica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do agravo, para determinar o desentranhamento do laudo pericial e a realização de nova perícia por profissional diverso e especializado. Subsidiariamente, pleiteia a realização de perícia complementar com abordagem multidisciplinar e fundamentação técnico-científica idônea. Dispensado o preparo, por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como relatado, o autor recorre contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para a realização de nova prova pericial. De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de nova prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Destaque-se que, em relação à perícia judicial, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz é o destinatário das provas, sendo, no caso dos autos, justificável a revogação da decisão que deferira a prova, caso o Juízo entenda que a perícia está comprometida e somente causará delongas desnecessárias à solução da lide. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa poderá ser analisado, sem que se possa falar em preclusão. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do presente agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. RECONHECIDA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SEEDF. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NEGRA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. 1. Conforme se vê do edital, item 11.8, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, cujo resultado é questionado pelo ora recorrente, ficou sob a responsabilidade da entidade organizadora do concurso, qual seja o INSTITUTO QUADRIX. Portanto, demonstrada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. O pedido de prova pericial não se enquadra no rol das matérias sujeitas ao agravo de instrumento, pois não integra o art. 1.015, do CPC. 3. A pretensão do Agravante é de que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da convocação dos demais candidatos do concurso e seja determinada a reserva da sua vaga até o julgamento final. 4. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 5. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração. 6. No caso em tela, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame, motivo pelo qual revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1775721, 0730886-66.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.) (g.n.) JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA A SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de conhecimento, que indefere a produção de prova pericial à vista da desnecessidade para a resolução da lide na visão do destinatário dessa mesma prova, isto é, o juiz; não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso concreto não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. Na hipótese, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. 5. A hipótese também não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 6. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1973454, 0744764-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – indeferimento de prova – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1945415, 0732405-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)(g.n.) Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Isso posto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator